Tribunal: TJES
Processo: 5015436-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015436-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HARLEY ANDRADE VALLE
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015436-75.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HARLEY ANDRADE VALLE

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO E DESRESPEITO AO PRAZO DE 90 DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSISTENTES NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HARLEY ANDRADE VALLE, acusado de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, CP), desobediência (art. 330, CP) e tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006). Sustenta-se a ilegalidade da prisão preventiva devido à ausência de requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na instrução, ausência de reavaliação da prisão a cada 90 dias (art. 316, CPP) e desconsideração de provas solicitadas pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) averiguar se a ausência de reavaliação da prisão a cada 90 dias caracteriza ilegalidade; (iii) examinar a alegação de excesso de prazo na instrução criminal; e (iv) avaliar a alegação de omissão na produção de prova de videomonitoramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva para garantir a ordem pública é cabível quando há indícios de autoria e materialidade, aliados a risco concreto de reiteração delitiva e à gravidade dos fatos, como evidenciado na tentativa de homicídio contra policiais, associado ao tráfico de drogas.

A fundamentação apresentada pelo juízo de origem destaca a gravidade em concreto da conduta, a quantidade de entorpecentes apreendidos e o histórico criminal do paciente, indicando que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes.

O Superior Tribunal de Justiça admite que o atraso na reavaliação da prisão a cada 90 dias, previsto no art. 316 do CPP, não implica nulidade automática da custódia, especialmente quando não demonstrada desídia do juízo processante e existindo movimentação processual dentro de prazos razoáveis.

Quanto ao excesso de prazo na instrução criminal, não se configura a ilegalidade da custódia, pois o processo possui movimentação regular, sendo justificada a duração em razão da complexidade do caso e da necessidade de diligências probatórias, inclusive já estando designada a audiência de instrução e julgamento.

A produção de provas solicitada pela defesa, referente ao videomonitoramento, já foi deferida pelo juízo de origem, que determinou o oficiamento à Prefeitura de Guarapari para obtenção das imagens. Dessa forma, não se observa omissão no atendimento ao pedido defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A ausência de reavaliação da prisão a cada 90 dias, por si só, não implica nulidade automática da custódia, desde que demonstrado o andamento regular do processo.

A configuração de excesso de prazo na instrução criminal depende da demonstração de desídia processual injustificada, não caracterizando-se quando o processo está em tramitação regular e com atos processuais agendados.

O pleito de produção de prova de videomonitoramento em Habeas Corpus é incabível, especialmente quando já deferido no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316 e 319; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 7/10/2022; STJ, RHC 142.660/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/06/2021; STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015436-75.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HARLEY ANDRADE VALLE

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
HARLEY ANDRADE VALLE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, VII, c/c artigo 14, II (2 vezes em concurso formal) e artigo 330, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Noutro flanco, alega existir mora na condução do feito e na prisão processual, alinhando que o magistrado impetrado vem desrespeitando a determinação prevista no artigo 316 de CPP pois não reanalisa o cárcere a cada 90 (noventa) dias.

Além disso, argumenta que o juízo não requereu ao município de Guarapari prova essencial solicitada pela defesa, que consiste nas imagens de videomonitoramento gravadas no dia dos fatos.

Forte nestes argumentos,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, ainda,
“seja determinado ao município de Guarapari/ES e aos comércios do entorno onde ocorreu os fatos que forneçam as imagens de videomonitoramento, sob pena de configurar a perda de uma chance probatória”.

Pois bem.

De início, relembro que a prisão processual é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de custódia entendeu pela sua necessidade como forma de garantir a ordem pública. Extraio trechos da decisão:

“
(...)policiais militares em patrulhamento receberam informações de que um indivíduo conhecido por Harley, vulgo HL, estaria portando uma arma de fogo do tipo pistola enquanto realizava o tráfico de drogas no mercado do peixe. Os militares relataram que o referido é conhecido por dominar o tráfico local, (...) Dada voz de abordagem
o indiciado empreendeu fuga, momento em que sacou a pistola e efetuou dois disparos em direção aos militares que o acompanhavam a pé
, empreendendo fuga a nado em direção ao manguezal. (...) No momento da fuga, o autuado foi visualizado dispensando um invólucro contendo
15 pedras de crack embaladas e prontas para a comercialização.
No interior do Veículo de HARLEY foram encontradas mais
02 porções de crack e material para embalo.
(...) prosseguindo à residência do autuado localizaram mais
16 pedras de crack e a quantia de R$ 2.600,00 em notas fracionadas e com odor de entorpecentes
(...) em pesquisas realizadas (...) foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo:
(01) ação penal (tráfico de drogas), (01) ação penal (tráfico de drogas) transitado em julgado, (02) ações penais (tráfico de drogas) arquivadas e (02) termos circunstanciados (posse de drogas) baixados.
(...) A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerárias e a prisão preventiva oportuna,
ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD,
(...) além da quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a ordem pública. (...) ademais
a reiteração delitiva específica
do indiciado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas (...)”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária sua manutenção, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Seguindo no feito, relembro que eventual atraso na reanálise do cárcere em 90 dias não implica em sua ilegalidade automática, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REAVALIADA. FLAGRANTE.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. Tendo a segregação cautelar sido reavaliada e mantida pelo Juízo singular, não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP.
Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulados no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Ademais, destaco que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Anoto que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Isto porque, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, verifico se tratar de demanda recente, cuja denúncia foi oferecida dia 14 de março e recebida em 29 de abril do corrente, com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 07 de abril de 2025, o que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Por fim, quanto ao pedido de produção de prova requerido no bojo desta impetração, destaco que o pleito sequer é cabível no rito abreviado do habeas corpus.

Além disso, verifico que o juízo impetrado, ao contrário do alegado na inicial, já deferiu a produção da referida prova, eis que
“a diligência requerida pela defesa foi deferida na audiência de custódia, determinado pelo magistrado que seja oficiado à Prefeitura Municipal de Guarapari para fornecimento das Câmeras de segurança do local dos fatos, onde foi cumprida a determinação, conforme e-mail enviado ID 39139497 (...) demonstrando que não houve desprezo ou restrição ao pedido feito pela defesa”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.